Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708633-82.2022.8.07.0012 RECORRENTE: EDILEUZA DOS SANTOS NAVES DA SILVA RECORRIDOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Gratuidade de justiça deferida a partir do pedido, com efeitos ex nunc. Empréstimo. Suposto correspondente bancário. Falsa portabilidade. Transferência de valor para conta de terceiro. Fraude. Responsabilidade da instituição financeira ré não configurada. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o banco responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, ante a flagrante violação ao princípio da boa-fé. Aduz que compete à instituição financeira o dever de garantir a regularidade e segurança das operações de portabilidade de operações de crédito. Por fim, pugna pela fixação de honorários recursais, bem como para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF no 41.020, DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF no 54.608, e do escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 67389006). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) não houve a demonstração de nenhum ilícito praticado pelo apelado, de modo que o contrato com ele firmado não pode ser atingido. Portanto, a contratação perante o banco apelado é válida, embora a apelante tenha sido ludibriada por terceiro acerca do procedimento que estava realizando. Dessa forma, em que pese as alegações recursais, não há razões para reforma da sentença, uma vez que não há como atribuir responsabilidade civil à apelada pela fraude perpetrada contra a apelante.” (ID 67389006) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF no 41.020, e DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF no 54.608. Indefiro, por derradeiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003